Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021423-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Estatutário, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DA SILVA - CPF: 827.032.131-15 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – PEDIDO FUNDAMENTADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ART. 139-A –– ART. 124-A DA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 –– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE DETERMINAM APENAS A NÃO COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO OU ABSTENÇÃO DE DESCONTO NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em direito à redução da carga horária do apelante, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n.o 607/2018 na qual foi baseada para a concessão da redução em primeiro grau, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ GONÇALO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança no 1021423-29.2019.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG/MT
e pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG/MT,
denegou a ordem vindicada na inicial, a qual objetivava a redução da carga horária em 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento e tratamento do

filho, menor impúbere, diagnosticado com Transtorno Espectro Autista (TEA).

Em suas razões recursais, requer o apelante, preliminarmente, o sobrestamento do julgamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF, mais precisamente no Tema 1097, cujo teor aborda “
a Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência
”, com a consequente “
manutenção
” da liminar anteriormente concedida.

Aduz que “
é irrelevante, assim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual 607/2018, pois os direitos ali contemplados são derivados, em verdade, de tratados internacionais sobre direitos humanos admitidos na ordem jurídica interna, e que não podem sofrer retrocesso
”.

Afiança que além do fato de
“a Lei Complementar estadual declarada inconstitucional não ser o único fundamento do direito ora reclamado, ainda que assim o fosse, não haveria motivo para denegar a segurança, uma vez que a decisão na referida ADI teve modulação de efeitos, preservando os servidores que já gozavam do benefício, caso do apelante
”.

Reforça que a “
declaração de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos, se deu na sessão de 22/06/2020, ao passo que a liminar antecipatória de tutela do processo ora analisado foi deferida em 23/10/2019
”.

Assevera que “
já era beneficiário da redução de jornada quando adveio a declaração de inconstitucionalidade pelo Judiciário estadual, não podendo sofrer os efeitos negativos desta última decisão”.

Pontua que “
ainda que se entenda que não há arcabouço legal para a concessão da segurança que se almeja
(...)
a existência de direitos fundamentais envolvidos que merecem amparo já autorizaria que o Poder Judiciário contemplasse o direito à redução de jornada
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo sobrestamento do feito, até o julgamento pelo STF, do Tema 1097 em sede de Repercussão Geral, e no mérito, pelo provimento do recurso (Id. 69616517, fl.19).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 69616520).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 71921474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, nada obstante o pleito de sobrestamento do presente feito, em razão da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário no 1237867 pelo STF, Tema 1097, no qual se reconheceu repercussão geral, pontuo que tal decisão restou transitada em julgado na recente data de
02/02/2023
, motivo pelo qual não há óbice para julgamento do feito, consoante se infere de despacho oriundo da própria Vice-Presidência desta Egrégia Corte (Id. 163705177, fl.04).

Pois bem. Ressai dos autos, que José Gonçalo da Silva impetrou mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo Superintendente de Gestão de Pessoas e Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, requerendo a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo nos vencimentos, para o acompanhamento médico e terapêutico de seu filho menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A liminar fora deferida (Id. 69616457).

A sentença
denegou
a segurança vindicada na peça vestibular, em razão do reconhecimento “
da declaração de Inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 607/2018
” (Id. 69616514, fl.02).

Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação,
o qual não comporta
provimento. Explico.

O pleito do impetrante ora apelante, está consubstanciado no
artigo124-A da Lei Complementar no 04, de 14/10/1990, introduzido pela Lei Complementar no 607,

de 02/10/2018, cujo teor estabeleceu regime de jornada de trabalho diferenciada para o servidor público cujo dependente seja

pessoa com deficiência que necessite da assistência socioeducacional a ser prestada pelo servidor. Vejamos:

“
Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

§ 1o Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo
mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento”.

Ocorre, todavia, que o dispositivo legal supracitado, fora declarado inconstitucional por ocasião do julgamento da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000 de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Orlando de Almeida Perri.

O eminente relator, em seu voto, enfatizou não ser objetivo do julgamento prejudicar os servidores públicos que possuem cônjuge, filho ou dependente com deficiência, mas tão somente fazer cumprir a Constituição Estadual, principalmente quanto ao princípio da separação dos poderes, concluindo, ao final, pela i
nconstitucionalidade

formal
da Lei Complementar no 607/2018.

O aludido acórdão restou assim ementado:

AÇÃO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à
redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em
ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Nessa linha de raciocínio, há de se registrar que a referida matéria objeto da presente demanda já possui posicionamento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e por tratar de regime jurídico dos servidores públicos, deve obedecer à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não a iniciativa Parlamentar. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 70, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 – ACRÉSCIMO DO ART. 139-A À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – REGIME JURÍDICO FUNCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – DOMÍNIO TEMÁTICO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO – INICIATIVA PARLAMENTAR – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – RECONHECIDA – RESERVA DE PLENÁRIO – JULGAMENTO SUSPENSO. Se o tema a ser tratado – regime jurídico dos servidores públicos – deve observar a iniciativa privativa, prevista na Constituição Federal e Estadual (CF, art. 61, § 1o, II, ‘c’ e CE, art. 39, parágrafo único, II, ‘b’), existe vício formal não sanável, pelo fato de a iniciativa parlamentar, igualmente, ostentar hierarquia constitucional. A declaração de inconstitucionalidade da lei, ou do ato normativo, no âmbito dos Tribunais, na via de exceção, deve obedecer à cláusula de reserva de plenário e somente pode ser reconhecida pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial (CF, art. 97, CPC, art. 481 e Súmula Vinculante no 10). (MS 39954/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015).

Imperioso registrar ainda, que como corolário da patente inconstitucionalidade, há inúmeras decisões neste Sodalício, que negam direitos decorrentes do dispositivo de lei declarado inconstitucional. Observemos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO SOCIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–
FILHA
MENOR - DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE
REDUÇÃO
DA CARGA HORÁRIA
EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2. Em cognição sumaria, denota-se que tanto no Mandado de Segurança como na presente ação, o servidor busca
a
redução
da
jornada
de
trabalho
, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar o tratamento médico da sua
filha
, havendo, portanto, identidade de pedido (
redução
da
jornada
), de causa de pedir (acompanhamento de tratamento médico) e
de sujeitos (servidor que foi impetrante, agora agravante).

3. A Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o
direito à
redução
no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de
trabalho
, sem prejuízo da remuneração.
Atualmente há ausência
de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000.
(N.U 1007018-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – FILHO COM DEFICIÊNCIA – ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – PREENCHIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o artigo 124-A, da Lei n. 04/1990, ao fundamento de que incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação do projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.
In casu, a probabilidade de provimento do recurso fundamenta-se na inconstitucionalidade da norma
em que se baseou a concessão da liminar.” (N.U 1014530-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Por outro lado, pontuo que, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, a modulação dos efeitos por ocasião do julgamento da
ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, não possui o condão de consolidar a situação anteriormente firmada em sede de medida liminar, uma vez que, apenas e tão somente consignou-se
a impossibilidade de “
desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados
”, ou de obrigação de reposição horário; entretanto, a decisão fora clara ao determinar o retorno “
ao cumprimento da carga horária integral
” a partir da publicação do acórdão.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau está em absoluta harmonia com o ordenamento jurídico e jurisprudência desta Egrégia Corte, ao analisar o disposto na legislação Estadual, devendo ser integralmente mantida, em razão da, repise-se, declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023